Tribunal: TJSP
Processo: 1050344-35.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo e reajuste de faixa etária, com substituição pelos índices fixados pela ANS e repetição do indébito - Reajuste por faixa etária - Hipótese em que a prova pericial apurou a inadequação dos reajustes aplicados em face da RN 63/2003 - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo e reajuste de faixa etária, com substituição pelos índices fixados pela ANS e repetição do indébito - Reajuste por faixa etária - Hipótese em que a prova pericial apurou a inadequação dos reajustes aplicados em face da RN 63/2003 - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico- hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Rés que não demonstraram a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz necessária Restituição que deve observar o prazo trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) - Recurso repetitivo (Tema 610) - Tese fixada aplicada – Pretensão de repetição do indébito que somente se refere às prestações eventualmente pagas a maior no período de 3 anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação - Sentença reformada – Recurso dos autores provido – Recurso da corré desprovido.